Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando limitar os descontos mensais ao patamar de 30% da renda do autor e impedir sua negativação. A decisão agravada determinou o encaminhamento ao CEJUSC e a designação de audiência conciliatória, conforme o art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se é possível conceder tutela provisória para limitação das cobranças antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021 estabelece que, ao receber o pedido de repactuação, o magistrado deve designar audiência com os credores para apresentação de plano de pagamento, sendo prematura a imposição de limitação à cobrança antes da tentativa conciliatória.

4. A concessão de tutela antecipada depende da demonstração da probabilidade do direito, que nesta fase não se apresenta plenamente evidenciada, impondo a necessidade de observância ao rito legal.

5. A interpretação sistemática dos arts. 104-A e 104-B do CDC revela que a intervenção judicial no conteúdo das dívidas deve ser precedida da audiência conciliatória, sob pena de violação ao procedimento legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela para limitar a cobrança de dívidas prevista na Lei do Superendividamento exige, como condição preliminar, a realização de audiência de conciliação com os credores, conforme disposto no art. 104-A do CDC. 2. Não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido liminar formulado antes da audiência.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/05/2024; TJ-RJ, AI 0002666-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia, j. 22/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas – com Pedido de Liminar

que move em face de
BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
indeferiu
o pleito liminar de limitação dos descontos em seus rendimentos mensais em 30%.

Em suas razões recursais, a agravante alega que os documentos juntados nos autos comprovam o comprometimento de 119,77% de seus rendimentos, o que inviabiliza sua subsistência e viola o mínimo existencial, não estando o caso em comento submetido ao TEMA 1085 do STJ, por se tratar de situação de superendividamento.

Defende, por fim, que o
periculum in mora
está caracterizado pela subtração quase total de seus proventos, sem preservação do mínimo para seu sustento básico.

O processo é coberto pelo benefício da justiça gratuita (ID 282151855).

A liminar foi indeferida em ID. 282748356.

Regularmente intimados, apenas o Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões em ID. 286735872, sustentado a regularidade do contrato entabulado, afirmando, ainda, que mesmo ciente do alto comprometimento de sua renda, o Agravante continuou solicitando crédito, o que configura comportamento contraditório (
venire contra fractum proprium),
motivo pelo qual postula pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repactuação de Dívidas – com Pedido de Liminar
, ajuizada por
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO
solicitando a repactuação de dívida em face de
BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para limitar as cobranças até 30% de seus rendimentos mensais, determinando, ainda que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)4. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não restou demonstrado os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. A lei é clara a respeito da necessidade da audiência prévia, com o objetivo de oportunizar às partes e aos credores a conciliação a respeito do plano de pactuação.

5. Nesse sentido, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

6. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

7. Ante o exposto, com foco na conciliação, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida.

8. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, para designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação.

9. Com a designação da solenidade, intime-se a parte autora, através de seu advogado, bem como, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação dos demandados, consignando que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2o, CDC).

10. Consigno que a parte autora deverá apresentar o plano de pagamento até a data da audiência de conciliação, a fim de possibilitar a discussão entre as partes.

11. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).” (ID. 188883311 – ação correlata)

Contra a decisão acima, insurge-se a Agravante, postulando a concessão do efeito ativo.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de limitação dos descontos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento
.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras. Vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Destaquei

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

“Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao superendividamento. Ação de repactuação de dívidas
. Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora. Inconformismo .
Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o art . 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 26/02/2024) Destaquei

Outrossim, segundo o art. 104-B do mesmo
códex,
somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de superendividamento.

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual, sendo imprescindível aguardar a realização da audiência de conciliação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025